Tribunal: STF
Processo: HC 266708
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. PERSISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.025.815/SP (e-doc. 3).

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. III, IV e VI, c/c §2º-A, inc. I, do Código Penal (homicídio qualificado). O Juízo de origem, após constatada a inimputabilidade do paciente, absolveu-o da imputação, determinando a aplicação de medida de segurança de internação, pelo período mínimo de 1 ano. A decisão transitou em julgado.

3. O Juízo das Execuções prorrogou a medida de segurança (e-doc. 2, p. 60-62). Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (e-doc. 2, p. 100-113). 

4. Inconformada, a defesa protocolou o mencionado habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 2, p. 188-195). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.
 
5. Neste habeas corpus, a defesa afirma, em síntese, constrangimento ilegal na decisão que determinou a prorrogação da medida de segurança, em razão de suposta contradição. Sustenta a necessidade de realização de nova avaliação e elaboração de laudo por médico especialista (psiquiatra).

6. Requer a reavaliação do paciente por médico especialista (psiquiatra) e a elaboração de novo laudo.

É o relatório.

Decido. 

7. De início, cabe transcrever trechos do acórdão impugnado, no qual se encontram sintetizados os principais fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para o não acolhimento das pretensões defensivas:

“O voto condutor do julgado atacado considerou legal o indeferimento de realização de nova perícia, com base nos seguintes fundamentos: 
“Analisando-se os autos, aponto, desde logo, que o recurso não comporta provimento. 
O agravante foi inicialmente denunciado nos termos do art. 121 , §2º, incisos III, IV e VI, c. c. o §2º-A, inciso I, do Código Penal porque, conforme consta da inicial dos autos de conhecimento, aos 23.5.2022, “agindo com propósito homicida, mediante meio cruel, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino no contexto de violência doméstica e familiar, matou, mediante espancamento e asfixia, sua mãe Maria Angela Bertelli, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico juntado aos autos, que foram a causa de sua morte” (fls. 22 /24 dos autos de execução nº 0018991-68.2023.8.26.0050). 
Instaurado incidente de insanidade mental, o laudo elaborado concluiu que o agravante era inimputável à data do fato. 
Assim, foi decretada a absolvição sumária imprópria do ora agravante, sendo imposta medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou em outro estabelecimento adequado, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano (fls. 50/55 dos autos de execução nº 0018991-68.2023.8.26.0050).
Elaborado laudo para verificação de cessação de periculosidade, aos 7.11.2023, foi verificada a persistência da periculosidade do recorrente (fls. 105/107 dos autos de execução nº 0018991-68.2023.8.26.0050), sendo então prorrogada a medida de segurança de internação pelo prazo de um ano (fls. 121/122 e 139/140 dos autos de execução). 
Elaborado novo laudo para verificação de cessação de periculosidade, aos 19.4.2024, foi verificada a persistência da periculosidade do recorrente (fls. 146/148 dos autos de execução), sendo então prorrogada a medida de segurança de internação pelo prazo de um ano (fls. 161 /162 dos autos de execução). 
Novamente elaborado laudo para verificação de cessação de periculosidade, aos 11.12.2024, uma vez mais foi verificada a persistência da periculosidade do recorrente (fls. 171/175 dos autos de execução), constando do diagnóstico clínico-psiquiátrico CID 10: F12 - drogadicção à maconha, F29 – psicose inorgânica inespecífica, após o que a D. Defesa requereu a autorização de avaliação psiquiátrica por assistente técnico particular, ao que se proferiu a r. decisão ora recorrida. 
Pois bem. 
A D. Defesa argumenta que a conclusão do laudo para verificação de cessação de periculosidade contraria as demais informações constantes no próprio laudo. 
Para tal, alega que há conflito entre os tópicos “estado mental”, “evolução neste hospital” e “conclusão” do referido exame. 
Consta dos tópicos mencionados: 
“ESTADO MENTAL: Bom estado geral, ativo, lúcido, consciente, orientado, volição e pragmatismo estáveis, humor eutímico, pensamento agregado, afeto congruente, sem alterações cognitivas”. 
“EVOLUÇÃO NESTE HOSPITAL: Deu entrada neste hospital em 06 de outubro de 2023, em 1º internação, procedente do CDP II de Guarulhos/SP, para cumprir Medida de Segurança. Não faz uso de medicação psiquiátrica. Recebe visitas e apoio de seu genitor”. 
“CONCLUSÃO: Interno embora tenha adquirido melhora do ponto de vista psíquico, graças a terapia medicamentosa, ainda demonstra dificuldade de controlar seus impulsos, principalmente se contrariado, transmitindo imediatismo na busca de soluções. Periculosidade presente”. 
A D. Defesa argui que “a conclusão contraria as demais informações contantes no laudo, principalmente quando menciona que a evolução de Lucas e consequente melhora decorre do uso de medicação, no entanto, ao analisarmos o item “Evolução neste hospital” há clara menção ao fato de Lucas nao fazer uso de medicação psiquiátrica”. 
Entretanto, em análise à duas avaliações pretéritas, verifica-se que o acusado fez uso diário de psicotrópicos (fls. 106 e 147 dos autos de execução), de modo que não se verifica qualquer contradição no apontamento realizado no último exame no sentido de que houve “melhora do ponto de vista psíquico, graças a terapia medicamentosa”, apesar de, no momento, não haver medicação diariamente ministrada.
A cessação de medicação não invalida ou sugere a progressão psíquica oriunda de seu uso pretérito. 
Além do mais, a descrição de evolução do ora agravante em nada pode se confundir com inexistência de dúvidas quanto à cessação de sua periculosidade. 
A D. Defesa busca ainda a anulação do laudo, uma vez que “o Dr. Fernando, responsável pela elaboração do laudo não é médico especialista na área de psiquiatria” (fl. 6), dissertando então sobre a qualificação do perito relator (fls. 6 /10). 
Neste ponto, licencio-me a reproduzir excerto da sempre primorosa manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça: 
"De lá pra cá o recorrente foi submetido a exame de cessação de periculosidade por equipe multidisciplinar e pelo mesmo Médico Perito, concluindo-se pela persistência de sua periculosidade. A Defesa, em postura lastimável de falta de ética assim como seu Assistente Técnico que se manifestou aliás já fez o laudo pelo qual foi pago pelo recorrente (fls. 189/202) foi pesquisar o Perito para desqualificá-lo como profissional apto a realizar o exame. Todavia, verifica-se, em primeiro lugar, que este foi o Perito que sempre teve contato direto com o recorrente e com a Equipe Multidisciplinar; em segundo lugar, o recorrente nada argumentou em relação aos dois primeiros laudos pelo mesmo Perito realizados, tampouco contra o laudo da Médica Perita que atestou sua INIMPUTABILIDADE, livrando-o de uma pena de doze a trinta anos de reclusão por ter matando a própria mãe mediante asfixia e espancamento, conforme o laudo de exame necroscópico dos autos de conhecimento” (fl. 50). 
Com razão o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Adriano Ricardo Claro. 
Verifica-se que os laudos anteriores foram elaborados pelo mesmo médico perito, contra os quais não se insurgiu a combativa Defesa, possuindo aquele ímpar experiência para a análise do agravante, baseada no acompanhamento e na evolução psíquica apresentada pelo recorrente desde o início de seu tratamento. 
Ademais, trata-se de exame elaborado por perito oficial, e o laudo é multidisciplinar, de forma que se torna prescindível a perícia por especialista de saúde mental. 
[...] 
Destarte, não se verifica qualquer mácula em relação aos laudos de cessação de periculosidade elaborados. 
Ademais, não se deve olvidar que, para que ocorra a desinternação, a cessação da periculosidade deve ser indene de dúvidas, ainda mais quando se trata de fato extremamente grave, qual seja a prática de homicídio triplamente qualificado contra a própria genitora, devendo a proteção da comunidade ser destacada e priorizada, em homenagem ao princípio in dubio pro societate. 
(...)
A Exma. Magistrada Dra. Alessandra Teixeira Miguel indeferiu o pedido defensivo em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, já que embasada sua decisão no laudo elaborada por perito oficial, não havendo razões para contrariar a discricionaridade da d. juíza a quo. Destarte, como destinatária das provas, a magistrada, desde logo, se convenceu pela presença de periculosidade, sendo prescindível a elaboração de novo laudo por assistente técnico particular, não se olvidando que, nos termos do art. 43, p. u., da Lei de Execução Penal, é ao juiz da execução quem incumbe resolver eventuais divergências entre médico oficial e o particular. 
(...) Assim, deve a r. decisão lançada na origem ser preservada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, preservando-se o entendimento do juízo a quo.” (fls. 18/29) 
Como se observa do acórdão impugnado, o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que entendeu pela necessidade da permanência do paciente em cumprimento de medida de segurança, considerando não haver cessado a sua periculosidade, atestada por perito oficial e equipe multidisciplinar, que identificaram também a especial gravidade do delito de homicídio qualificado praticada contra a própria genitora. Ainda, restou mantido o indeferimento de realização de nova perícia, por médico especialista particular.
Quanto ao indeferimento da realização de nova perícia por especialista contratado pelo paciente, houve fundamentação concreta pelas instâncias ordinárias, que indicaram não haver demonstração de dúvida sobre a perícia realizada por equipe multidisciplinar e médico perito oficial, que vem acompanhando o paciente durante todo o cumprimento da medida de segurança. 
Nesse aspecto, o entendimento desta Corte Superior, é no sentido de que "A complementação da perícia por especialista de saúde mental tem de ser justificada em dados concretos ocorridos durante a execução penal, que sinalizem dúvida sobre distúrbio psíquico do apenado. Não é inválida a avaliação muldisciplinar realizada por outros profissionais habilitados" (AgRg no HC n. 578.679/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020). 
Assim, o que se verifica é que o agravante pretende em sede de habeas corpus  alterar todo o panorama fático apreciado pelas instâncias ordinárias sob o crivo do contraditório, tendo unicamente repisado nesta Corte alguns dos mesmos argumentos já articulados e rejeitados quando da interposição de recurso no Tribunal de origem. 
Nesse contexto, para alterar o entendimento do acórdão impugnado quanto às provas técnicas que fundamentaram a persistência da periculosidade do agravante e consequente manutenção da medida de segurança, seria necessário o completo reexame de provas, o que é incompatível e descabido na via estreita do habeas corpus. Vejamos: (...) ” (e-doc. 3, p. 3-7, grifos nossos).

8. No caso em exame,  não há ilegalidade a ser sanada. Conforme se extrai das peças dos autos e das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, a persistência da periculosidade do paciente foi atestada por perito oficial e por equipe multidisciplinar, que também identificaram a especial gravidade do delito de homicídio qualificado praticado contra a própria genitora. Além disso, o indeferimento da realização de nova perícia, por médico especialista particular, restou devidamente fundamentado,  na medida em que as instâncias ordinárias indicaram não haver demonstração de dúvida concreta sobre a perícia realizada por equipe multidisciplinar e por médico perito oficial, que vem acompanhando o paciente durante todo o cumprimento da medida de segurança.

9. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à prescindibilidade de nova perícia ou à persistência da periculosidade demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO, NA FORMA TENTADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. De acordo com as instâncias antecedentes, a paciente já foi internada outras vezes em instituição psiquiátrica em razão da prática reiterada de crimes há mais de uma década, o que indica a internação como medida de segurança mais adequada ao presente caso. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quando à proporcionalidade da medida de segurança aplicada, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 249.239-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 04/02/2025, p. 13/02/2025; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Inviável a análise da legalidade do prazo estabelecido para medida de segurança ante a elevada periculosidade do recorrente, considerando os contornos do fato delitivo, em conformidade com o art. 97, § 1º, do Código Penal. 4. Alcançar conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto ao tempo mínimo de duração da medida de segurança e à cessação da periculosidade ante superveniente laudo pericial implicaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável pela via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 214.620-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 19/06/2025; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, quando o fato atribuído ao inimputável for punível com detenção, o juiz tem ‘a prerrogativa de aplicar a medida de segurança que entenda mais adequada’ (HC 69375, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 18/9/1992). Inteligência do art. 97 do Código Penal. 2. No particular, o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela necessidade de imposição da medida de internação, tendo em vista sobretudo a periculosidade do agente e a indicação do laudo de exame pericial. 3. Nessas circunstâncias, o exame da adequação da medida de segurança imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 209.364-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 18/02/2022; grifos nossos).

10. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator